Tribunal: CARF
Processo: 10840.904664/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904664/2009-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.657 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por bem relatar os fatos, adoto trecho do Relatório da 8a Turma da DRJ Ribeirão
Preto:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$ 11.457,07, dada
a constatação de ser o saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado.
Consta do processo que o saldo credor de IPI refere-se ao terceiro trimestre de 2005 e
foi apurado no CNPJ 44.346.138/0015-18, filial de Contagem/MG.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem como
tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
A Contribuinte promoveu a análise da documentação que deu origem ao crédito e
constatou que o saldo no Registro de Apuração de IPI do período é de R$ 29.338,20 e o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904664/2009-58
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904664/2009-58

crédito passível de ressarcimento é de R$ 22.166,79, conforme a PER/DCOMP em
questão.
O razão contábil reflete exatamente o valor do saldo do livro de IPI que é de R$
29.338,20. Contribuinte não vislumbra o fato que poderia ter levado a autoridade fiscal
a não reconhecer o direito a totalidade do crédito.
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
TOTALMENTE a compensação de COFINS com os créditos de IPI objeto desta
PER/DCOMP em questão e determinar a anulação da cobrança da diferença do valor
não homologado, posto que indevido.
A 8a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-48.955, de 27 de
fevereiro de 2014 (fls. 72 a 74), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o despacho decisório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor
de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do
livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal, pois os
valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do
contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 90), a contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário em 08/07/2014 (fls. 92 a 105), alegando a existência de saldo credor de IPI
decorrente da transposição do saldo credor de dezembro de 2004, que seria suficiente para
homologar a compensação pleiteada.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão devolvida a este colegiado refere-se à existência de saldo credor de IPI
em dezembro de 2004, transposto para janeiro de 2005, que seria suficiente para a compensação
pleiteada, e não o valor de R$ R$12.190,57 que consta no Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904664/2009-58

Assim se manifestou o julgador a quo acerca quanto ao saldo credor do período
anterior:
Pelas alegações constantes de sua contestação, parece-me que a manifestante está
confundindo os conceitos e os instrumentos que envolvem a compensação declarada e o
livro de apuração do imposto.
Uma coisa é o preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do imposto
acumulado no final do período, outra é o valor que pode ser ressarcido ou compensado
deste valor.
Primeiro, deve ficar claro que somente os créditos escriturados no trimestre calendário de
referência podem ser ressarcidos. Depois deve-se ter em conta que o saldo inicial da
apuração é o saldo credor do livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do
valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a
Receita Federal.
Assim, o que se pretende na Dcomp é a apuração do valor ressarcível dos créditos
escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-corrente do imposto na apuração do
valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele demonstrado
no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários decorrentes da utilização de
créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de apuração do IPI, há interrelação
entre os períodos, na medida em que saldos credores são transportados para períodos
subseqüentes e utilizados na dedução de débitos do imposto.
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos
escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é
considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser
utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Desta forma, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior
Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo
Credor apurado ao final do trimestre-calendario anterior ajustado (reduzido) pelos
valores dos créditos compensados em PERDCOMP de trimestres anteriores.
Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros trimestres, que não o
de referência, deve ser pleiteado em PERDCOMP apresentado especificamente para cada
trimestre.
Sendo assim, o cálculo feito na Dcomp e o saldo do trimestre passível de ressarcimento é
bem diferente do valor apurado no livro de apuração do imposto.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 12.190,57 de saldo credor
de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI do período, pois o
restante do saldo do período anterior fora ressarcido ou compensado. Tal valor somado
com os créditos do mês janeiro de 2005 (R$ 7.597,53) não foi suficiente para abater o
débito de referido mês (40.555,42). Portanto, os créditos de fevereiro e março (R$
14.569,26 + 74,23) após o abatimentos dos débitos do período (R$ 3.186,42), resultou em
um saldo credor no montante de R$ 11.457,07.

Assim se insurgiu a Recorrente:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904664/2009-58

Tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu Recurso
Voluntário, o contribuinte alega a existência de saldo suficiente para a compensação pleiteada,
que seria decorrente do saldo final de 31/12/2004, e que a Autoridade Fiscal teria excluído
duplamente o valor pleiteado em PERDCOMP referente ao período anterior.
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor de R$12.190,57 na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCIVEL

Entretanto, não consta dos autos a demonstração dos ajustes efetuados, tanto
considerando o pleito da recorrente, quanto o cálculo fiscal. Na DCOMP foi informado como
saldo credor no período anterior o valor de R$ 50.263,18, que teria sido ajustado para
R$12.190,57, pelo estorno do valor referente ao PERDCOMP do período anterior
(R$38.072,61), conforme demonstrativo apresentado pela Recorrente:

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904664/2009-58

Dessa forma, permanece a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores, e se os valores foram “duplamente” ajustados.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para que a Autoridade Fiscal explique e demonstre os ajustes efetuados no saldo
credor de período anterior (31/12/2004) no valor de R$12.190,57 (Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo
Credor de Período Anterior Não Ressarcível), e anexe as PERDCOMPs anteriores que
foram usadas no ajuste processado, avaliando se a Recorrente já havia deduzido o valor
pleiteado em PERDCOMPs anteriores na apuração do saldo credor transposto para o
período subsequente, conforme alegado.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital